Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718707-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório válido do agravante ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO outorgando poderes ao advogado, Dr. ANDRE MUNDIM DE SOUZA, 5.570-OAB/DF, subscritor do Agravo de Instrumento de id. 36160512. Assim, intime-se o Agravante (ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora